Tribunal: TJBA
Processo: 8009795-95.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009795-95.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDA RIOS GARCIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). NORMA ESPECIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Execução Fiscal de IPTU sem resolução de mérito. O Juízo a quo fundamentou a decisão na inépcia da inicial decorrente do não cumprimento da ordem de emenda para fornecer o endereço completo e atualizado da executada, entendendo inviável a citação e o desenvolvimento válido do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) se a indicação de endereço completo e atualizado é requisito indispensável para a petição inicial da execução fiscal à luz da Lei nº 6.830/80 (LEF); (ii) a prevalência da norma especial (LEF) sobre a geral (CPC) quanto aos requisitos da CDA; e (iii) a legalidade da extinção prematura do feito sem a realização de qualquer tentativa de citação ou esgotamento das diligências para localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Execução Fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), norma de caráter especial que prevalece sobre as disposições gerais do CPC. O art. 6º da LEF estabelece os requisitos da inicial, não exigindo o endereço completo como condição sine qua non de procedibilidade. 2. O art. 2º, § 5º, inciso I, da LEF, em harmonia com o art. 202 do CTN, determina que a Certidão de Dívida Ativa deve conter o domicílio ou residência do devedor "sempre que conhecido". O Fisco cumpriu o requisito legal ao fornecer os dados constantes em seu cadastro imobiliário, ainda que insuficientes na ótica do magistrado de piso. 3. Configura error in procedendo a extinção liminar do feito por inépcia da inicial baseada na insuficiência do endereço. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal impõe que, antes da extinção, deve-se tentar a citação no endereço fornecido ou oportunizar outras diligências (sistemas conveniados, edital), em homenagem aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação e do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Teses de julgamento: 1. Na execução fiscal, a indicação do endereço do devedor na petição inicial submete-se ao regramento da Lei nº 6.830/80 (art. 2º, § 5º, I), bastando a informação do domicílio "quando conhecido" pela Fazenda Pública. 2. É prematuro e indevido o indeferimento da inicial por inépcia decorrente de insuficiência de endereço sem que antes sejam realizadas as tentativas de citação ou esgotadas as diligências para localização do executado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 2º, 6º e 8º; CTN, art. 202; CPC, arts. 319 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação 8001800-02.2020.8.05.0004; STJ - Súmula 414 (aplicação analógica). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009795-95.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelada RAIMUNDA RIOS GARCIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA